Tribunal: TJMT
Processo: 0003296-53.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003296-53.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 202.697.978-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JANDERSON NUNES RONDINI - CPF: 018.312.741-24 (VÍTIMA), ERICA DUARTE - CPF: 035.341.561-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 147 E ART. 150, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os elementos probatórios contidos nos autos demonstram de forma segura que o apelante adentrou e permaneceu na residência da vítima, sem a sua permissão e contra sua vontade, em horário noturno, o que enseja à submissão de sua conduta àquela descrita no artigo 150, § 1°, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003296-53.2019.8.11.0011

APELANTE: ROBERTO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Roberto da Rocha Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos art. 147 (por duas vezes) e art. 150, § 1a, ambos do Código Penal.

Pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), o apelante restou condenado a pena 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Pela prática do crime de invasão de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), o apelante restou condenado a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente da condenação pela prática do crime de invasão de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), alegando haver insuficiência de provas. (Id. 108716573).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo não provimento do recurso. (Id. 108716576).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso. (Id. 115431975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“
1o Fato:

No dia 02 de outubro de 2019, por volta das 22h3Omin, na rua Dorvalina Antonia de Paulo, no bairro Mutirão, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado
Roberto da Rocha Ferreira
ameaçou sua ex-nora e seu enteado, Erica Duarte Rondini e Fabio Janderson Nunes Rondini, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme B.O. n°2019.296299.

2o Fato:

No dia 08 de outubro de 2019, por volta das 18h55min, na rua Projetada 1, quadra 05, casa 13, Residencial Larajeiras, no bairro Pôr do Sol, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado
Roberto da Rocha Ferreira
ameaçou sua ex-nora e seu enteado, Erica Duarte Rondini e Fabio Janderson Nunes Rondini, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme B.O. n° 2019. 302702.

Histórico dos Fatos:

Restou apurado que o denunciado
Roberto da Rocha Ferreira
era ex-sogro da vítima Erica Duarte Rondini, e ex-padrasto do ofendido Fabio Janderson Nunes Rondint.

Consta dos autos que, no dia 02.10.2019, compareceu um indivíduo na residência dos ofendidos Fábio e Érica, relatando ter sido vítima de um delito de furto praticado pelo suspeito
Roberto da Rocha Ferreira
, o qual teria subtraído sua bicicleta.

Em decorrência da aludida informação, a vítima Fábio descolocou-se até um estabelecimento comercial (bar) em frente a sua residência, a fim de solicitar que o indiciado devolvesse a bicicleta para a vítima, oportunidade em que disse para ele não frequentar mais sua residência, visto que era um mau exemplo para seus netos.

Por essa razão, o implicado
Roberto
, irresignado com a conduta de Fábio, adentrou no quintal da residência das vítimas empunhando uma faca para ameaçá-los.

Ato contínuo, o indiciado
Roberto
fora contido por Fábio com a ajuda dos vizinhos, ocasião em que o implicado dispersou a faca que empunhava, e posteriormente fora preso pela guarnição policial, que logrou êxito em apreender a arma branca no local dos fatos.

Não obstante, no dia 09.10.2019, o denunciado
Roberto
compareceu novamente na residência das vítimas, sob o pretexto de visitar seus netos.

Porém, a vítima Fábio, ao solicitar que o indiciado se afastasse de uma das crianças, fora ameaçado pelo denunciado de ser alvejado com um tiro na cabeça, momento em que o agressor também disse que mataria a vítima Erica e colocaria fogo na residência com todos em seu interior.

Após, a polícia militar fora acionada e realizou a prisão do denunciado, que ainda estava nas imediações da residência das vítimas, em visível estado de embriaguez.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
Roberto da Rocha Ferreira
como incurso nas penas do
artigo 147, por duas vezes
(1° Fato e 2° Fato), em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei 11.340/2006.”
(Sic – id. 108718539).

De proêmio, a i. Magistrada singular, na sentença, procedeu a
emendatio libelli
, descrito no art. 383 do Código de Processo Penal, onde dispõe que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave.

Apresentando para tanto, a seguinte narrativa:

“(...). Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos prestados em juízo, o réu cometeu três crimes, isto é, o primeiro fato se amolda ao disposto no art. 150, § 1°, do Código Penal, em concurso material com o crime descrito no art. 147, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

Isso porque as vítimas informaram que no primeiro fato o acusado adentrou na residência das vítimas, em horário noturno e portando faca, não tendo proferido ameaças verbais. Assim, o fato melhor se amolda à figura típica prevista no art. 150, § 1o, do Código Penal.

Quanto ao segundo fato, verifico que consta na denúncia que o acusado ameaçou tanto Fábio, quanto Érica, incorrendo no delito por duas vezes, ao atingir duas vítimas.

As vítimas informaram de forma coerente e convergente nos autos que o acusado compareceu na residência e ameaçou Fábio de lhe dar um tiro e ameaçou Érica de atear fogo na residência com todos dentro, incorrendo assim duplamente na figura típica em concurso formal de crimes.

Como os fatos foram narrados na denúncia, perfeitamente aplicável ao caso o art. 383 do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, já que o réu, como se sabe, defende-se dos fatos que se lhe imputam, e não da capitulação.

Pelo exposto, atribuo nova definição jurídica aos fatos, imputando ao denunciado a prática do crime descrito no art. 150, § 1°, do Código Penal, em concurso material com o segundo fato, crime descrito no art. 147, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (...).”
(Sic – Sentença id. 108716568).

O recurso visa à absolvição de Roberto da Rocha Ferreira, tão somente da imputação de invasão de domicílio por insuficiência de provas.

Razão não lhe assiste.

Pois bem, a autoria e materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 108718539 – fls. 10/11), pelo auto de prisão em flagrante (id. 108718539 – fls. 09), bem como pelas declarações das vítimas.

O apelante ouvido apenas na fase policial, negou as acusações a ele imputado:

“(...). QUE ontem, 08/10/2019, por volta das 19h00min foi até a casa de seu ex-enteado FABIO JANDERSON NUNES RONDINI: para dar benção aos seus netos: QUE FÁBIO já saiu de dentro de casa lhe agredindo: QUE em seguida o interrogado saiu e foi embora e nem chegou a ver ERICA DUARTE RONDINI: QUE nega ter ameaçado de dar um tiro na cabeça de ERICA e seu esposo: QUE nega ter efetuado disparo de arma de fogo na casa de ERICA e de tentar incendiar a casa há 10 (dez) anos atrás: Que nega ter ameaça a esposa de seu ex-enteado com uma faca: (...)”
(Sic – id. 108718539 – fls. 28/29).

A vítima Erica Duarte Rondini, narrou o ocorrido à autoridade policial:

“
(...) o suspeito ROBERTO DA ROCHA FERREIRA é ex-padrasto de seu marido FABIO JANDERSON NUNES RONDINI; QUE na quarta-feira passada, dia 02/10/2019, o suspeito furtou uma bicicleta e o dono da mesma foi atrás de seu marido querendo saber da bicicleta pois o suspeito tinha dito que morava na casa da declarante; QUE junto com o marido foi ao bar em frente sua casa onde estava o suspeito e este disse que já tinha devolvido a bicicleta; QUE por volta das 22h0Omin o pessoal do bar começou a gritar dizendo que
ROBERTO tinha entrado em seu quintal com uma faca
; QUE ficou trancada dentro de casa com os filhos enquanto o marido foi atrás do suspeito; QUE os vizinhos entraram no quintal e impediram que seu marido enfrentasse ROBERTO sozinho; QUE o suspeito ao veras vizinhos no local para ajudar seu marido, jogou a faca fora; QUE a declarante ligou para a Policia Militar que o prendeu;
QUE ontem, 09/10/2019, depois que escureceu os filhos vieram correndo dizendo que o "Vô Roberto" estava vindo pelo mato; QUE seu marido o viu e o mandou embora, pois o mesmo estava tentando pegar seu filho de 10 (dez) anos
; (...)”
(Sic – id. 108718539 – fls. 14/15).

Em juízo, a vítima ratificou os fatos relatados perante autoridade policial, esclarecendo que
“
no dia do primeiro fato um conhecido foi até a residência da depoente contar que o réu roubou a bicicleta dele. Réu estava no bar em frente, marido foi perguntar e ele disse que já tinha devolvido a bicicleta. O marido pediu para o réu não ir mais na residência por causa das crianças.
Acusado entrou no quintal a noite
.
Vizinhos do bar começaram a gritar informando que ele entrou no quintal com uma faca
. Marido abriu a porta e chamou ele, sei que você está aí, vizinhos contiveram ele. Por não ser a primeira vez que faz essas coisas, entenderam que ele estava com raiva, ficou com medo de ele fazer algo com eles ou as crianças.
Várias vezes o acusado já agiu desse modo
, ele já tentou colocar fogo na residência. Mudou de casa em razão desse fato, sentiu-se ameaçada. Mudaram sem luz porque as crianças estavam com medo de ficar no local. No segundo fato, estava em sua residência quando
o acusado saiu do meio do mato em direção as crianças
, ele foi passar a mão nas crianças e o marido mandou ele ir embora. O acusado falou que daria um tiro no marido e colocaria fogo na residência, policia o prendeu na rua de cima
. (Sic – Sentença id. 108716568).

Por sua vez, a vítima Fabio Janderson Nunes Rondini, perante autoridade policial, assim depôs:

“(...)
QUE o declarante relata que uma semana antes
o suspeito invadiu o quintal de sua casa armado com uma faca
;
QUE foi o pessoal do bar, do seu antigo endereço, que gritou avisando que ele estava entrando no local com uma faca;

QUE o suspeito então correu para os fundos do quintal e tentou jogar a faca fora
, mas ela bateu no muro e caiu no chão; QUE acionou a Policia Militar que o prendeu, boletim de ocorrência n° 2019.296299; QUE o suspeito estava com raiva pois havia furtado uma bicicleta e o dono da mesma havia ido em sua casa querendo saber o paradeiro dele; QUE por isso o declarante tinha ido atrás dele para obrigá-lo a devolver a bicicleta e para dizer que não o queria em sua casa pois só estava dando mal exemplos para seus filhos; (...).”
(Sic – id. 108718539 – fls. 48/49).

Em juízo, relatou que
“
um rapaz chegou falando que viu o acusado roubando a bicicleta do rapaz. Mais tarde viu o acusado em um bar em frente à casa e começaram a bater boca e informou que não queria ele mais em sua casa. Foi para sua residência e fechou as portas.
Ouviu colegas gritarem na rua que o acusado tinha entrado no quintal com faca na mão
. O pessoal do bar entrou no quintal para segurar ele. A polícia levou ele nesse dia.
Após uns 4 (quatro) dias mudaram de residência e ele apareceu na porta do novo endereço, ameaçando a família
, falando que daria um tiro no depoente e queimaria a casa inteira com todo mundo dentro (depoente, esposa, quatro filho e mãe). Nos momentos todos ficaram abalados e depois foram esquecendo.”
(Sic – Sentença id. 108716568).

O policial militar Bruno da Costa Soares, em juízo, afirmou que não se recorda dos fatos (Sic – Sentença id. 108716568).

O também policial militar Luiz Otavio Faria Nolasco, em juízo, afirmou que,
“no dia fizeram a abordagem do acusado na data do segundo fato narrado na denúncia, após rondas no bairro. O qual estava em visível estado de embriaguez, não conseguia falar nada, estava cambaleante
”. (Sic – Sentença id. 108716568).

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, porquanto as declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

A propósito, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE AMEAÇA – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A pena in concreto fixada na sentença condenatória se presta como parâmetro para a aferição da prescrição, a qual não se consumou. A negativa da autoria e materialidade dos delitos, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-las, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes está demonstrada de modo irrefutável pela palavra convincente da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas nos autos.”
(N.U 0011964-90.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

Feitas essas considerações e estando demonstrado de forma segura que o apelante adentrou e permaneceu na residência das vítimas, sem a sua permissão e contra sua vontade, em horário noturno, mantenho a condenação de Roberto da Rocha Ferreira nas sanções do art. 150, § 1° do Código Penal.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022